Tribunal: STF
Processo: HC 215273
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Inexistência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    2. No caso, tal como constou na decisão agravada, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



    3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da custódia preventiva.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.